Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO. ÓBITO DO MUTUÁRIO. COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR DO ESPÓLIO OU HERDEIROS, RESPEITADA AS FORÇAS DA HERANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. GARANTIA DA DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restando demonstrado que o seguro contratado (Seguro Proteção Ouro) está vinculado a sinistro relacionado às operações com Cartão de Crédito e não ao mútuo do qual decorre a dívida cobrada, constata-se legítima a cobrança do saldo devedor do espólio ou dos herdeiros até o limite das forças da herança (art. 1792 do Código Civil).
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.